Tribunal: TJES
Processo: 5012150-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012150-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5012150-13.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRID
A
: HELENA MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Tr
ata-se de recurso inominado interposto pel
a requerida
em face de sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-la a
refaturar
cobranças
de dezembro/2021 a maio/2022 da instalação elétrica n.º 1127224,
bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de irregularidade no faturamento de consumo da residência da recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor seria usuário dos serviços prestados pela requerida e
o seu consumo médio mensal
seria
de R$118,00 a R$180,00,
contudo,
em dezembro/2021, após a troca do medidor pela
r
equerida, as faturas passaram a vir em valores expressivos, incompatíveis com o consumo, sendo indevidas as cobranças das faturas de dezembro/2021 a maio/2022,
além de alegar que a requerida teria promovido protesto em razão do não pagamento das faturas,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na baixa do protesto, no refaturamento das cobranças e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações
recursais
,
analisando-se os autos, nota-se
das provas dos autos que a cobrança do
s meses de
dezembro de 2021
a maio de 2022
apresentaram valores muito superiores à média de consumo do recorrido
nos doze meses anteriores, como constatado
dos relatórios de
consumo colacionado à contestação
,
pelo que se comunga com a r. sentença quanto à obrigação de refaturas as faturas do período citado, com base na média de consumo, porquanto caberia à recorrente a prova de alterações significativas que indicassem a elevação do padrão de consumo, o que não se evidenciou
in casu,
votando-se pela manutenção
da sentença nesse tocante.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do STJ no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de restrição indevida (negativação indevida, protesto indevido, inserção em dívida ativa...) por violar a honra objetiva da pessoa (natural ou jurídica), vota-se pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório
(R$ 4.000,00)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurs
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas)
e
honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.